Tribunal: TJPA
Processo: 0817308-15.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817308-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA CRISTINA PRADO DAS NEVES COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0817308-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA CRISTINA PRADO DAS NEVES COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 5º lugar em concurso público para o cargo de biomédico da SESPA, com edital prevendo 4 vagas. Pleito de nomeação em razão da desistência de candidata aprovada em 1º lugar, que não tomou posse no prazo legal. Administração já havia nomeado os quatro primeiros colocados, sendo três empossados.

A impetrante passou a figurar dentro do número de vagas originalmente ofertadas, convertendo sua expectativa de nomeação em direito subjetivo, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidata nomeada para vaga prevista em edital gera direito subjetivo à nomeação da candidata subsequente inicialmente classificada no cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública convocou todos os candidatos classificados dentro do número de vagas, sinalizando o interesse público na nomeação e assumindo a obrigação de prover os cargos vagos.

Comprovada a vacância por desistência da primeira colocada, a impetrante, como próxima da lista, passou a ocupar posição dentro do número de vagas previstas, tendo, assim, direito subjetivo à nomeação.

Jurisprudência do STF (Temas 784 e 161 de repercussão geral) e do STJ reconhece o dever da Administração de nomear candidatos que passam a integrar o quantitativo de vagas por motivo de desistência ou exoneração de nomeados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança conhecido e concedido para determinar a nomeação da impetrante ao cargo de biomédico da SESPA.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em concurso público dentro do cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação se, durante o prazo de validade do certame, surgir vaga decorrente de desistência de nomeado classificado dentro do número de vagas inicialmente previstas em edital.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STF, ARE 1.503.966/PR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 02.12.2024; STF, Rcl 55.801/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24.10.2023; TJPA, MS 0803632-39.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Pleno, j. 21.07.2021.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e cinco (25/03/2025), às 9h00.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

A EXMA. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LARISSA CRISTINA PRADO DAS NEVES Costa contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando sua nomeação para o cargo de biomédico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), em razão da vacância de uma das vagas inicialmente previstas no concurso público.

Narra a impetrante que foi aprovada no concurso público C-220 da SEPLAD/SESPA, cujo edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) nº 35.463, em 07/07/2023.

Informa que o certame previa quatro vagas para o cargo de biomédico, além da formação de cadastro de reserva, com lotação no Laboratório Central de Belém (LACEN).

Relata que obteve a 5ª colocação, sendo a primeira dentro do cadastro de reserva. Posteriormente, com a homologação do concurso em 05/03/2024, no DOE nº 35.734, foram nomeados os quatro primeiros colocados em 24/05/2024, conforme Portaria SEPLAD nº 214/2024, publicada no DOE nº 35.832.

Entretanto, destaca que apenas três dos quatro nomeados tomaram posse dentro do prazo regulamentar, conforme declaração da SESPA – PAE nº 2377591/2024 e Resposta SIC-PA nº 2393/2024. Dessa forma, argumenta que passou a figurar dentro do número de vagas originalmente ofertadas no certame, deixando de ser apenas integrante do cadastro de reserva.

Aduz que a candidata classificada em 1º lugar, Sra. Helem Ferreira Ribeiro, não tomou posse no cargo, tendo permanecido em sua função como professora efetiva na Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus Marabá, com carga horária de 40 horas semanais, conforme resolução da UEPA e contracheque anexado.

Defende que a Administração Pública não pode alegar falta de interesse público ou orçamento para justificar a não nomeação, pois a vaga já estava prevista no edital e foi disponibilizada para a posse dos quatro primeiros aprovados. Além disso, menciona que há cinco biomédicos atuando na SESPA por meio de contratos temporários, o que evidenciaria a necessidade do preenchimento do cargo.

Diante desse cenário, requereu, liminarmente, a sua nomeação para o cargo de biomédico da SESPA no LACEN, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, argumentando a existência de direito líquido e certo, com fundamento nos Temas 784 e 161 do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a obrigação de nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos que passam a figurar dentro do número de vagas em decorrência de desistências (ID 22648253 - M1).

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital e que não há direito subjetivo à nomeação de candidatos que constem apenas no cadastro de reserva. Afirma que a desistência de um candidato não gera automaticamente a obrigação de nomear o próximo classificado, pois a Administração possui autonomia para avaliar a necessidade de novas nomeações dentro do prazo de validade do certame.

Ainda, sustenta que a impetrante pretende que o Judiciário interfira no mérito administrativo do concurso, o que violaria o princípio da separação dos poderes, uma vez que a nomeação de candidatos do cadastro de reserva é ato discricionário da Administração Pública, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 598.099, que reconheceu que aprovados fora do número de vagas não possuem direito automático à nomeação.

Assevera, também, que o prazo de validade do concurso ainda está em vigor, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão imputável à Administração Pública. Dessa forma, requer a denegação da segurança pleiteada pela impetrante (ID 23209897 - M2).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer pelo conhecimento e concessão da segurança.

Destaca que, no presente caso, a mera expectativa de direito da impetrante convolou-se em direito subjetivo à nomeação, uma vez que uma das vagas inicialmente ofertadas se tornou disponível em razão da desistência de um candidato nomeado. Argumenta que a Administração Pública está vinculada ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé administrativa, não podendo negar a nomeação sem justificativa plausível.

Cita precedentes do STF e do STJ que garantem a nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva quando, dentro do prazo de validade do concurso, surge vaga decorrente de desistência ou exoneração de nomeado, defendendo que o preenchimento da vaga pela impetrante é medida que se impõe (ID 23322344 - M3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Assim, não tendo havido questões preliminares ou prejudiciais, passo a análise do mérito do
mandamus.

In casu
, o objeto do Mandado de Segurança consiste na alegação do direito subjetivo à nomeação e posse da impetrante que classificado na 5ª posição para
o cargo de biomédico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), sendo que para o referido cargo, foram ofertadas 04 (quatro) vagas.

No entanto, no id n°
22648257,
a impetrante demonstra que a candidata aprovada em primeiro lugar desistiu de tomar posse, de modo que, automaticamente, a quarta posição passa a ser a sua classificação, convolando-se a sua expectativa de nomeação em direito subjetivo de nomeação e posse.

Importante ressaltar que o presente Mandado de Segurança é diferente dos demais usualmente julgados por esta Corte de Justiça, tendo em vista que, em sua maioria, são mandados de segurança em que os candidatos foram aprovados dentro do número de vagas e que alegam que o prazo de validade expirou sem que ocorresse suas nomeações. A diferença que aqui se ressalta, diz respeito ao fato de que à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão (no caso, as quatro vagas previstas) e tendo a 1ª colocada desistido de tomar posse (id n°
22648257)
, a impetrante, 5ª colocada no concurso, passa a compor a posição dentro do número de vagas disponibilizadas no certame, e assim passa a ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o
múnus
público.

Ressalto que questão idêntica foi analisada pelo Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, em 30/06/2021, na ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 0803632-39.2020.8.14.0000 de relatoria da Exma. Des. Ezilda Pastana Mutran, que primeiramente votou pela denegação da segurança, fundamentado na suspensão do prazo de validade do certame. Após a divergência levantada pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, o Tribunal Pleno, em 21/07/2021, decidiu conceder a segurança, diante do fato de que, nos autos foi comprovada a desistência de um dos candidatos que havia sido classificado dentro do número de vagas.

Outrossim, em razão da segurança jurídica e em respeito à uniformidade das decisões, o mesmo entendimento foi aplicado no presente
writ.

Sobre o assunto pertinente ao concurso público, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado, de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação. Para corroborar com o exposto
colaciono
o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido subjetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Em seu voto, o sr. Ministro Gilmar Mendes deixa clara a evolução da orientação daquele Egrégio Tribunal, que antes só reconhecia o direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição, porém passou a reconhecê-lo também para os casos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, ressaltando que o momento da nomeação fica a critério da Administração, desde que dentro do prazo de validade do concurso:

“A existência de um direito à nomeação, nesse sentido, limita a discricionariedade do Poder Público quanto à realização e gestão dos concursos públicos.
Respeitada a ordem de classificação, a discricionariedade da Administração resume-se ao momento da nomeação, nos limites do prazo de validade do concurso”
(grifos nossos)
.

Assim, considerando que o cadastro de reserva em concursos públicos é nada mais que uma lista de espera de candidatos aprovados que não ficaram dentro do número de vagas e, comprovada a desistência de um candidato aprovado e classificado dentro de número de vagas ofertadas no concurso, o próximo da lista, que no caso específico é a impetrante, deve ser chamado para assumir, porquanto a sua expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação.

Neste sentido:

Ementa: RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL . OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, em decorrência da desistência de candidatos nomeados classificados em colocação superior, passe ele a figurar entre as vagas constantes do edital
. 2. A desistência da Administração de nomear os candidatos aprovados para o cadastro reserva em substituição ao candidatos nomeados que desistiram, fundada nos princípios da supremacia do interesse público, do equilíbrio das contas públicas, da eficiência administrativa e da boa governança econômica não possui respaldo no acórdão reclamado e, nesta ação, não se fez acompanhada de documentos que a comprovasse. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - Rcl: 55801 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, em conformidade com precedentes do Supremo, reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata inicialmente classificada fora do número de vagas disponibilizadas em concurso público, mas que passou a figurar dentro das ofertadas em razão da desistência de candidatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidatos mais bem classificados gera o direito subjetivo à nomeação de candidato inicialmente em colocação fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. O STF entende ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passe a constar do quantitativo de vagas previsto no edital ante desistência ou impedimento daqueles anteriormente listados nas vagas oferecidas. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

(STF - ARE: 1503966 PR, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

Em adequação ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores, este e. Tribunal de Justiça já julgou diversos casos. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIDA. ART. 496 CPC. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que concede a segurança nos autos da ação mandamental, e determina a adoção de providências necessárias para a nomeação e posse no cargo de Técnico em Saneamento ofertado no Concurso Público nº 01/2012/SEMMA; 2- A interposição do recurso de apelação afasta a obrigatoriedade da remessa necessária, a teor do art. 496 do CPC; 3- O direito à nomeação e posse é assegurado ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas devido à desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes; 4- A vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando no caso específico de nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em concurso público. Precedentes; 5- Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 04276665520168140301 20156298, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CLASSIFICADO NA PRIMEIRA POSIÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE OITO CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO ANTECEDENTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003954420228140091 21253352, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, considerando que houve a convocação dos quatro candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas, com posse comprovada de apenas três candidatos, a impetrante passa a ter direito imediato à nomeação e posse, eis que a Administração demonstrou efetivamente a necessidade de quatro profissionais da biomedicina, não havendo que se falar em violação ao princípio da discricionaridade administrativa a determinação de imediata convocação da impetrante para entrega de documentação necessária para nomeação e posse, eis que aprovada na 5ª posição do certame.

Ante o exposto,
CONCEDO SEGURANÇA PLEITEADA
, com concessão de medida liminar para que seja assegurada a nomeação da impetrante no Concurso Público C – 220, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de aplicação de outras medidas administrativas e judiciais em face da autoridade impetrada.

Sem condenação em custas processuais.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA),
data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025